Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708800-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Tendo em vista que a guia do preparo da apelação (ID no 40738984) não corresponde ao número do processo, intime-se o apelante, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento de ID no 40738985, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Publique-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro